Tribunal: TJES
Processo: 0008320-71.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008320-71.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: GELSIMAR GOMES

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0008320-71.2019.8.08.0035

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO:
GELSIMAR GOMES

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C RECONVENÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que: (i) julgou procedente a ação de busca e apreensão para consolidar a propriedade e posse do bem financiado em favor do autor; e (ii) julgou parcialmente procedente a reconvenção, condenando o banco a restituir, de forma simples, os valores pagos a título de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela restituição do seguro prestamista; (ii) estabelecer se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelado; (iii) determinar se a cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada; e (iv) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira que intermedeia a contratação do seguro no mesmo instrumento do financiamento integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos eventuais vícios ou abusividades.

4. A declaração de hipossuficiência econômica da parte natural goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), somente afastável por prova em contrário, não produzida pelo impugnante, impondo-se a manutenção da gratuidade de justiça.

5. O STJ, no Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP), firmou entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, configurando venda casada a ausência de opção efetiva.

6. A cobrança do seguro prestamista em contrato de adesão, sem comprovação de escolha livre e sem apólice apartada, caracteriza a prática abusiva de venda casada, impondo-se a restituição dos valores pagos.

7. A distribuição dos ônus sucumbenciais rege-se pelos arts. 85 e 86 do CPC, impondo-se a sucumbência recíproca quando ambas as partes decaem parcialmente de seus pedidos, como no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que intermedeia a contratação de seguro prestamista no contrato de financiamento integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios da contratação.

A gratuidade de justiça concedida a pessoa natural somente pode ser revogada mediante prova concreta de suficiência econômica.

A contratação obrigatória de seguro prestamista em contratos bancários configura venda casada e autoriza a restituição dos valores pagos.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 25, § 1º, e 39, I; CPC/2015, arts. 85, caput e § 11; 86; 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.05.2022; STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, Tema 972, j. 12.12.2018; TJ-ES, Apelação Cível 5000165-65.2022.8.08.0042, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 14.08.2024; TJ-ES, Apelação Cível 0001673-18.2019.8.08.0049, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 18.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0008320-71.2019.8.08.0035

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO:
GELSIMAR GOMES

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de de apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face da sentença (ID 15044999) prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em face de GELSIMAR GOMES, julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a posse e propriedade do bem financiado em mãos do autor, e parcialmente procedente a reconvenção ofertada pelo réu, para condenar a instituição financeira a restituir, de forma simples, os valores pagos a título de seguro prestamista.

Em seu arrazoado recursal (ID 15045000), o apelante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva para responder pela devolução dos valores pagos a título de seguro, uma vez que o produto foi comercializado por pessoa jurídica diversa, integrante de seu conglomerado; (ii) a legalidade da contratação do seguro, que se deu de forma voluntária e opcional pelo consumidor, afastando a tese de venda casada; (iii) a ausência de comprovação da hipossuficiência do apelado, pugnando pela revogação do benefício da justiça gratuita; e (iv) a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que a demanda foi motivada pela inadimplência do apelado, devendo este arcar integralmente com tais verbas, em observância ao princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 15045006).

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

De início, no que tange a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante, entendo que não merece prosperar.

A instituição financeira alega que a responsabilidade pela devolução do seguro seria de outra empresa de seu conglomerado, contudo, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse microssistema, a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é solidária, consoante dispõem o parágrafo único do art. 7º e o § 1º do art. 25 do referido diploma.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira que, no ato da celebração do contrato de financiamento, oferece e inclui a cobrança de seguro, atua como intermediária e integra a cadeia de consumo, possuindo, portanto, legitimidade para responder por eventuais abusividades na contratação, uma vez que
“em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços.”
(AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 12/6/2020).

A esse respeito, sublinhe-se que a contratação do seguro ocorreu no mesmo instrumento e momento da concessão do crédito (fl. 20 dos autos), sendo o valor do prêmio diluído nas parcelas do financiamento. Portanto, ainda que se considerasse a alegação de pessoa jurídica diversa, não há como afastar a responsabilidade solidária do apelante.

Prosseguindo, em que pese a alegação recursal, entendo que não deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido ao apelado.

Como cediço, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, ainda que relativa, podendo ser elidida mediante prova em sentido contrário, cujo ônus da prova recai sobre aquele que impugna a concessão do benefício.

No caso, o apelante, ao contestar o beneplácito concedido ao recorrido, não produziu elementos concretos capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência do apelado, o qual, ao revés, acostou aos autos documentos que corroboram sua condição financeira limitada, em conformidade com a exigência legal. A simples celebração de contrato de financiamento não tem o condão de afastar a presunção legal, sobretudo quando a inadimplência subsequente evidencia a dificuldade do devedor em adimplir a obrigação assumida.

Esclarecidos tais aspectos, não se verificam nos autos elementos aptos a afastar a alegação de hipossuficiência financeira formulada pelo requerido, razão pela qual se impõe a manutenção do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi deferido.

Em avanço, o apelante defende a legalidade da contratação do seguro prestamista, sustentando que a adesão foi realizada de forma voluntária pelo consumidor.

Muito embora o recorrente sustente a impossibilidade de revisão dos termos contratuais,
“a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual”
(AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022).

Em relação ao seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 972
), firmou tese vinculante no sentido de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

Tem-se, pois, na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que, embora seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva,
devendo ser demonstrado que o consumidor optou conscientemente pela contratação do seguro
.

No caso, observa-se que, embora o contrato contenha um campo de marcação para a opção pelo seguro, trata-se de um típico contrato de adesão. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre ter sido ofertada ao consumidor a possibilidade de contratar o financiamento sem o seguro, ou de buscar no mercado outra seguradora de sua livre escolha, inexistindo, inclusive, qualquer apólice firmada individualmente pelo apelado em formulário apartado ao contrato.

Neste aspecto, a imposição de uma única opção, vinculada à própria instituição financeira ou a empresa de seu grupo econômico, caracteriza a venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Por oportuno, registra-se o entendimento consolidado desta Corte em hipóteses análogas à ora examinada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA EM PARTE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA .
VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM VONTADE EXPRESSA DOS CONSUMIDORES
. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. [...]
3. No que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada (art. 39, I do CDC) se caracteriza em razão de
não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro
.
4.
Por se tratar de um contrato de adesão, é necessário que a instituição financeira comprove que houve o consentimento expresso do consumidor no momento da contratação, o que não ocorreu no presente caso
, sendo necessária a restituição dos referidos valores, conforme constou do comando sentencial impugnado.
5. A distribuição dos ônus sucumbenciais observa o princípio da causalidade, razão pela qual a alegação acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento das verbas de sucumbência não prospera . 6. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001656520228080042, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão 14/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE . SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] IV -
O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais,
não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante.
Tema 972
. [...] VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001673-18.2019 .8.08.0049, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível; Acórdão 18/09/2023)

Assim, a sentença não merece reparos ao reconhecer a abusividade da cláusula e determinar a restituição dos valores pagos indevidamente.

Por fim, o apelante pleiteia a imputação integral dos ônus da sucumbência ao apelado, com base no princípio da causalidade.

Como cediço, a distribuição dos ônus sucumbenciais rege-se não apenas pela causalidade, mas também pela sucumbência (art. 85, caput, CPC) e havendo vencedores e vencidos, as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre eles, nos termos do art. 86 do CPC.

No caso, tanto o autor, em sua ação de busca e apreensão, quanto o requerido, em sua reconvenção, decaíram parcialmente de seus pedidos, obtendo, por outro lado, êxito proporcional em parte das pretensões deduzidas. Configura-se, assim, sucumbência recíproca, a justificar a distribuição proporcional das custas e dos honorários advocatícios, tal como fixado na sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.